Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta ( “1. ‘2. Não restou demonstrado nos autos a existência de desvio de função de empregados públicos ou terceirizados exercendo as mesmas atribuições do emprego do qual a parte autora obteve aprovação, a existência de violação à finalidade do ato administrativo ou a necessidade de nomeação dos aprovados, ônus este que lhe competia, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desse modo, ausente tais provas, a improcedência da ação deve ser mantida. ( ).’(Acórdão 1336490, 07331367420208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Na hipótese em análise, o apelante-requerente não comprovou a alegada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. Em outras palavras, não demonstrou sejam as atividades desempenhadas pelos comissionados idênticas às que previstas acima no edital concurso a que se submeteu e para o qual aprovado fora do número de vagas”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo ora embargante contra a sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra a embargada.

3. Não há, assim, qualquer erro material, omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.